Tribunal: TJSP
Processo: 1007288-83.2015.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007288-83.2015.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante ELIAS
DIAS DOS SANTOS, são embargados ROSA DE PAULA SOUZA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), SILVIO APARECIDO BARBOSA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA),
MARCIA FERREIRA DE LIMA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), NAIRA MARIA
GRABALOS SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), RONALDO FERREIRA DA
SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), SIMONE DE OLIVEIRA SOARES, VALERIA
CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA e ELIANA RODRIGUES MATIAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os Embargos de Declaração. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1007288-83.2015.8.26.0348/50000 MAUÁ VOTO No 47877 2/4
VOTO No 47.877
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1007288-83.2015.8.26.0348/50000
No 1a Instância: 1007288-83.2015.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ 4a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: ELIAS DIAS DOS SANTOS
EMBARGDOS: ROSA DE PAULA SOUZA, SILVIO APARECIDO BARBOSA,
MARCIA FERREIRA DE LIMA, NAIRA MARIA GRABALOS SILVA, RONALDO
FERREIRA DA SILVA, SIMONE DE OLIVEIRA SOARES, VALERIA CRISTINA DE
OLIVEIRA SILVA E ELIANA RODRIGUES MATIAS DOS SANTOS
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração - Caráter Infringente – Pedido de
exclusão do dano moral reconhecido – Rejeição.
Cuida-se de Embargos de Declaração ajuizados por Elias Dias dos Santos
em que afirma haver erro no v. acórdão, posto que não teria sido analisada corretamente a
prova e desta maneira não foi ponderada a ação de cada um dos participantes.
Em face do exposto, pede que sejam acolhidos os Embargos de Declaração e
efetua prequestionamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1007288-83.2015.8.26.0348/50000 MAUÁ VOTO No 47877 3/4
Este é o relatório.
Os Embargos devem ser rejeitados.
Com efeito, o pleito do embargante possui evidente caráter infringente.
Postula exclusão da responsabilidade reconhecida em julgamento desta Câmara.
Relembro julgamento neste sentido:
Embargos de declaração Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material (art. 1.022 do CPC) Pretensão à revisitação do que fora expressamente
decidido anteriormente Impossibilidade Embargos rejeitados. 1
Constata-se, desta maneira, a impossibilidade do acolhimento do pretendido,
pois a decisão não contém qualquer eiva.
Para efeito de prequestionamento e acesso aos Tribunais Superiores, é de ser
ressaltado que esta exposição não atenta contra princípios constitucionais e somente
interpreta direito federal à luz de fatos constantes nos autos.
Isto posto, rejeito os Embargos de Declaração.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
1 Embargos de Declaração no 2086151-08.2018.8.26.0000/50001

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1007288-83.2015.8.26.0348/50000 MAUÁ VOTO No 47877 4/4